Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711190-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CLÁUDIO ADRIANO SILVA, EDUARDO CABRAL GOLFETTO, CAROLINA CABRAL SILVA, B. C. S. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO STJ. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO. SANEAMENTO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 3. Verificados vícios de omissão e de aparente contradição no acórdão, impõe-se o saneamento integrativo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que, em sede de arrolamento comum, a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 663, e 664, §§ 4o e 5o, do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei 6.830/1980, porque a tese sustentada, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por sua vez, o recurso extraordinário também deve prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter os inconformismos à apreciação das Cortes Superiores. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015